Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CRIME DE ALTA GRAVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e considerado de perigo abstrato. Assim, não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas, pois, todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.
2. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas, durante abordagem, justificável pela atitude suspeita do acusado percebida via imagens do local. Assim, inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021. Logo, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas ou de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso pessoal (art. 28 da LAD).
3. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
4. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime. Assim, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.